Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão desta relatoria que não conheceu seu agravo de instrumento, em virtude de ausência de interesse recursal. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID 132106854). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40087174). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, t18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006